Tribunal: TCU
Processo: 021.864/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Andrea Letícia Pereira de Souza Von Sydon contra o Acórdão 8.228/2025-TCU-1a Câmara, relator Ministro Benjamin Zymler, que negou registro ao ato de concessão de aposentadoria à recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto por Andrea Letícia Pereira de Souza Von Sydon contra o Acórdão 8228/2025-TCU-Primeira Câmara , que negou registro ao ato de concessão de aposentadoria à recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e a ele dar provimento, de forma a tornar sem efeito o Acórdão 8228/2025-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal que: 9.2.1. promova a exclusão lógica do presente ato 151827/2021, por duplicidade; 9.2.2. inicie os procedimentos destinados à revisão de ofício do ato de concessão de aposentadoria 37496/2017; 9.3. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ.